Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-61.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-05
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000037-61.2022.8.11.0000
Impetrante: Eder Maia da Costa
Pacientes: Wemenson da Conceição Silva e Wanderson da Conceição Silva
Impetrado: Juiz plantonista da Comarca de Nova Mutum/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense, em benefício de Wemenson da Conceição Silva e Wanderson da Conceição Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz plantonista da Comarca de Nova Mutum/MT.
O impetrante relata que os pacientes foram presos em suposta situação de flagrância delitiva no dia 1o.1.2022, pela prática dos delitos descritos nos artigos 206 e 309, ambos da Lei n. 9.503/97.
Aduz que após a lavratura do auto de prisão em flagrante delito, a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 1.650,00 (mil, seiscentos e cinquenta reais) para cada um dos beneficiários, entretanto, diante do não recolhimento do valor, eles foram encaminhados ao estabelecimento prisional.
Cita que o magistrado plantonista, após receber o auto de prisão em flagrante, procedeu à sua homologação e concedeu a liberdade provisória aos beneficiários, mantendo a exigência do pagamento das fianças anteriormente arbitradas. Ressalta ainda que foi postulada a dispensa das fianças, entretanto, a autoridade apontada como coatora indeferiu os pleitos, mantendo a exigência.
Porém, não obstante a concessão das liberdades condicionadas ao pagamento de fiança, afirma que as condições econômicas dos pacientes não permitem o pagamento de qualquer valor, pois eles seriam pessoas com precárias condições financeiras, tanto que permanecem segregados.
Com tais argumentos, sustenta que a decisão combatida carece de fundamentação suficiente a ensejar a manutenção das custódias cautelares, posto que a própria autoridade tida como coatora afirma não estarem presentes os requisitos das prisões preventivas, de modo que os pacientes estariam segregados tão somente por não terem condições financeiras de adimplir as fianças.
Dessa forma, ressalta que é aplicável ao caso a dispensa do pagamento das fianças arbitradas, nos termos dos art. 325, § 1o, inciso I, e art. 350, ambos do Código de Processo Penal.
Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que sejam deferidas aos insurgentes as liberdades provisórias, sem o recolhimento das fianças, expedindo-se alvarás de soltura (Id. 114098461).
Acostou documentos (Ids. 114098462 a 114098464).
É o relatório.
Da análise dos autos, constato que a autoridade apontada como coatora, após homologar o auto de prisão em flagrante delito, concedeu as liberdades provisórias aos pacientes, mantendo a necessidade de recolhimento de fianças fixadas no valor de R$ 1.650,00 (mil, seiscentos e cinquenta reais), conforme decisão constante no Id. 114098464, pp. 25-27.
Entretanto, conforme se extrai da documentação anexa à presente impetração, é possível concluir que os pacientes, aparentemente, não possuem condições financeiras de arcar com o pagamento do valor afiançado, já que tanto nos interrogatórios dos beneficiários quanto nos demais documentos produzidos em sede policial, não há qualquer informação de que eles possuam bens ou rendas que permitam a eles adimplir a fiança.
Nesse contexto, ressalto que ao serem ouvidos em juízo, ambos declararam que residem em imóveis alugados e que tem rendas de apenas R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) cada um, um trabalhando como entregador de lanche e outro como açougueiro (termos de qualificação, vida pregressa e interrogatório contidos no Id. 114098464, pp. 64-66 e 69-71). Ao contrário, o fato de permanecerem segregados após a fixação do valor das fianças demonstra a impossibilidade do pagamento.
Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Destarte, além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade.
Sendo assim, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter os insurgentes no cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica dos custodiados, conforme disposição contida no art. 325, § 1o, inciso I, e art. 350, ambos da Lei Adjetiva Penal.
Desta feita, os valores arbitrados não me parecem ser proporcionais e adequados ao caso concreto ante as peculiaridades demonstradas, sobretudo se considerada a atual situação econômica dos pacientes e a ausência de fatores concretos capazes de evidenciar suas periculosidades.
Consigno ainda que no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, julgado em 14.10.2020, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem para determinar a soltura de todos os presos do País que permanecem segregados mesmo após a concessão de liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, conforme se extrai do seguinte trecho da premissa menor constante da ementa do julgado. Veja-se:
“...Ordem concedida para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional. Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, fica afastada apenas a fiança, mantendo as demais medidas. Por sua vez, nos processos em
que não foram determinadas outras medidas cautelares, sendo a fiança
a única cautela imposta, é necessário que os Tribunais de Justiça
estaduais e os Tribunais Regionais Federais determinem aos juízes de
primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de
se impor outras cautelares em substituição à fiança ora afastada.
Oficiem-se os Presidentes dos Tribunais de todos os estados da
Federação e os Presidentes de todos os Tribunais Regionais Federais
para imediato cumprimento” (HC n. 568693/ES, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, data do julgamento 14.10.2020, destaquei).
Por derradeiro, cumpre salientar que a manutenção da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), em vista de sua excepcionalidade.
No caso em análise, o magistrado de primeiro grau entendeu não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão a seguir colacionada. Veja-se:
“...A segregação cautelar se entremostra, nesse momento, desnecessária, uma vez que, em detida análise do auto de prisão em flagrante, não se constata a presença de elementos concretos aptos a fundamentar a excepcional medida constritiva da liberdade.
Com efeito, ao que se observa do processado, tem-se que a ordem pública, a ordem econômica, a garantia de aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal não estarão comprometidas com a soltura dos indiciados, máxime se se considerar que possuem endereço certo e fixo, fazendo jus, portanto, ao benefício da liberdade provisória, no caso, com a imposição da fiança...” (Id. 114098464, p. 26).
Dessa forma, atento às peculiaridades do caso e às condições pessoais dos pacientes, entendo ser possível a substituição da fiança por outras medidas cautelares alternativas, ressaltando ser evidente o risco causado pelas condutas dos beneficiários aos transeuntes e demais condutores, já que aparentemente realizavam manobras proibidas com motocicletas, dirigiam ser possuir habilitação, embriagados e um deles transportava uma criança de aproximadamente 8 meses de vida em uma motocicleta.
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada para determinar a expedição de alvarás de soltura em favor dos pacientes Wemenson da Conceição Silva e Wanderson da Conceição Silva, a fim de que aguardem em liberdade o julgamento do mérito do presente writ, sem a necessidade do recolhimento da fiança, ressalvando-se, entretanto, a necessidade de cumprir as seguintes medidas cautelares:
· Comparecimento a todos os atos processuais para os quais forem intimados;
· Proibição de mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentarem-se por mais de 8 dias, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde possam ser encontrados, conforme dispõe o art. 328 do Código de Processo Penal;
· Proibição de dirigir veículo automotor, devendo entregar as suas carteiras de habilitação ou documento equivalente, caso possuam, na secretaria da Vara em que tramita o inquérito policial ou a ação penal, no prazo de 48 horas após serem postos em liberdade, devendo o documento ser juntado aos autos até ulterior deliberação deste Tribunal ou do Magistrado condutor do feito em primeira instância.
Ressalto que na hipótese de não possuírem o documento (que parece ser o caso dos beneficiários), os pacientes deverão comparecer na secretaria da Vara, a fim de informar a ocorrência, que deverá ser certificada pelo servidor responsável e juntada aos autos de origem.
Considerando o período de recesso forense, oficie-se ao juízo plantonista para que providencie a imediata expedição de alvarás de soltura em favor dos pacientes, se por outro motivo não estiverem segregados, consignando-se nele o dever de cumprimento das medias cautelares estabelecidas, que passarão a viger imediatamente.
Encerrado o plantão judiciário do recesso forense, oficie-se à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Proceda-se à regular distribuição do feito após o período de recesso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de janeiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista